Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.026, § 2o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que excluiu o embargante dos quadros sociais da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e o afastou da administração da sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresenta: (i) erro material quanto à suspensão da distribuição dos lucros à embargada, (ii) contradição em relação à demonstração da sucessão irregular de empresas nos autos sem o devido contraditório, e (iii) omissão no tocante ao fundamento de exceção do contrato não cumprido pela embargada ao deixar de integralizar o capital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra erro material, omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.